Tribunal: CARF
Processo: 18471.002038/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002038/2004-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.730 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO AUGUSTO RAYMUNDO ARARIPE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presume-se rendimentos omitidos os depósitos em conta corrente para os quais,
devidamente intimado, o contribuinte não tenha comprovado a origem com
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores. Não se
consideram rendimentos omitidos os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário
(Súmula Carf no 61).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os depósitos inferiores a R$ 12.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2000, em face de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002038/2004-78
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002038/2004-78

O lançamento foi impugnado (e-fls. 35 a 37) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 67 a 72).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 76 a 78) em que se alegou que os depósitos
em sua conta pessoal tiveram origem em sua empresa, com o objetivo de facilitar as compras da
empresa efetuadas diretamente pelo recorrente em mercados como o CEASA e compra de
pescados diretamente do produtor. Portanto, os recursos depositados pertenceriam à empresa, e
não a si.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Os depósitos bancários considerados omissão de rendimentos somam R$
52.989,00 no ano-calendário de 1999 e foram os seguintes:
Data
Valor
12/02/1999 R$ 1.300,00
09/04/1999 R$ 1.150,00
09/04/1999 R$ 2.500,00
13/04/1999 R$ 1.080,00
03/05/1999 R$ 3.029,00
05/05/1999 R$ 2.000,00
05/05/1999 R$ 2.750,00
09/06/1999 R$ 1.200,00
13/07/1999 R$ 20.000,00
11/08/1999 R$ 7.600,00
04/11/1999 R$ 5.130,00
03/12/1999 R$ 1.250,00
30/12/1999 R$ 4.000,00
Portanto, consoante a Súmula Carf no 61, devem ser excluídos do lançamento os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00. Remanesce, pois, apenas um depósito de R$ 20.000,00 em
13/07/1999.
O recorrente alegou que o depósito correspondeu a recursos de sua empresa
utilizados por si para pagamento de fornecedores. Ocorre que o contribuinte não anexou prova
alguma de que o depósito originou, de fato, da empresa. Os documentos apresentados
comprovam, no máximo, que a empresa possuía recursos disponíveis, mas não provam o
essencial, que é a origem do depósito na conta do recorrente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002038/2004-78

Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (Súmula Carf no 61).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital